Tribunal: TJDFT
Processo: 0722490-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEPÓSITOS JUDICIAIS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. IMPROPRIEDADE DA CONDUTA PROCESSUAL. PARTE ADVERTIDA POR DUAS VEZES. REITERAÇÃO DA CONDUTA. ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
2. Fatos relevantes. (i) não atendido satisfatoriamente o comando judicial de emenda à petição inicial de ação ajuizada para compelir a instituição financeira a apresentar o contrato de financiamento do veículo, foi prolatada sentença de indeferimento da petição inicial, confirmada por acórdão que transitou em julgado em 23.5.2023; (ii) mesmo com os autos arquivados, a parte autora passou a realizar diversos depósitos judiciais dos valores que entendia devidos; (iii) foi proferida decisão para que a parte esclarecesse os depósitos, sob pena de ser aplicada multa por ato atentatório à dignidade da justiça; (iv) a parte autora sustentou que estaria agindo com base no procedimento “previsto para a Ação de Consignação em Pagamento”; (v) os depósitos continuaram e o e. Juízo de origem, mais uma vez, advertiu a parte sobre a possibilidade de aplicação da multa; (vi) foram realizados mais três depósitos; (vii) ato contínuo, foi proferida a decisão ora impugnada, com aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no valor de 10% (dez por cento) do valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da parte autora (ora agravante) configura ato atentatório à dignidade da justiça apta a fundamentar a aplicação da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O cumprimento das decisões jurisdicionais e a abstenção de praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, constituem deveres das partes, que em caso de descumprimento, serão advertidas acerca da possibilidade de serem punidas com multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Violados os aludidos deveres, cabe ao magistrado aplicar ao responsável pela ofensa, multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa, a ser ponderada de acordo com a gravidade da conduta (CPC, arts. 77, inc. IV e IV, §§1o e 2°).
5. A parte autora incorreu em ato atentatório à dignidade da justiça, ao buscar insistentemente dar continuidade ao processo já transitado em julgado, ignorando por completo as decisões para que se abstivesse de realizar os aludidos depósitos judiciais, e após devidamente advertida que seu comportamento temerário poderia resultar na aplicação da multa. Ademais, não prosperam as alegações de que os depósitos estariam em conformidade com a “ação de consignação em pagamento”, uma vez que a ação subjacente foi ajuizada apenas com a finalidade de compelir a instituição financeira a apresentar o contrato de financiamento de veículo que teria sido firmado entre as partes, sem que fosse apresentado e/ou deferido qualquer pedido com relação ao procedimento de consignação em pagamento. Mantida a aplicação da penalidade processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, inc. IV e IV, §§1o e 2°; CC, art. 335, inc. V.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1791419, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 7.12.2023.